Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-58.2021.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990). CRIME DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA No 500/STJ. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DOS COMPARSAS. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 59 DO CP. SÚMULA No 719/STF. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CARÁTER EXCEPCIONAL. ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por se tratar de crime de natureza formal, configura-se com a simples presença do adolescente na cena do crime, prestando colaboração ao parceiro maior, conforme dispõe a Súmula no 500 do c. STJ: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Nos termos do artigo 156 do CPP, tem-se que constitui ônus da parte a prova de sua alegação. Dessa forma, a tese de desconhecimento da idade dos parceiros inimputáveis exige prova razoável, que não foi produzida durante a instrução criminal. Condenação mantida.
2. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. Outrossim, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os critérios contidos no §2o do art. 33, do CP e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Nos termos da Súmula no 719 do e. Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. No caso, ainda que a acusado seja tecnicamente primário e a pena que lhe foi imposta não ultrapasse 08 (oito) anos, verifica-se que duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhes são desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), o que justifica o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, nos termos do art. 33, §2o, c/c, §3o, do CP.
3. A segregação cautelar do agente é via de exceção, porquanto a liberdade foi eleita como regra em nosso ordenamento pátrio. Na hipótese, inexiste fundamentação robusta e bem delineada a justificar a necessidade de constranger a liberdade do indivíduo, que deve ser balizada pelos princípios da presunção de inocência e da garantia constitucional da liberdade. Ainda que haja gravidade em concreto dos delitos, eventual decretação de prisão cautelar em sede de apelação seria mera antecipação de eventual condenação, hipótese vedada em nossa legislação (art. 313, §2o, do CPP), porquanto ausentes os elementos vindicados pela lei (risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal), nos termos do art. 312 do CPP.
4. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial parcialmente provido.